Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722174-27.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIO MARIANO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. cuida-se de recurso em sentido estrito interposto, nos termos do artigo 581, inciso IV, do CPP, contra a sentença de pronúncia que submeteu o ora recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do arts. 121, caput, c/c art. 14. inc. II do Código Penal (primeira vítima) e art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14. inc. II, do Código Penal (segunda vítima). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seu recurso, a defesa pugna pela absolvição do sentenciado, quanto à primeira vítima, com fundamento em excludente de ilicitude; pela desclassificação da conduta, quanto à segunda, para o delito de lesão corporal; e, ultrapassado o juízo de pronúncia, pelo afastamento da qualificadora considerada pelo Juízo singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que foi o recorrente que praticou o crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Remanescendo efetiva controvérsia sobre a presença de excludente da ilicitude, a tese da legítima defesa deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, restando incabível, portanto, a pretendida absolvição sumária. 6. Descabida a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, por haver, nos autos, indícios suficientes acerca do intento homicida do apelante, considerando as próprias circunstâncias em que praticado o evento. 7. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa à ampla defesa; b) artigo 20, §1o, do Código Penal, asseverando caracterizada a legítima defesa putativa, razão pela qual deve ser afastada a pronúncia; c) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a pronúncia “não considerou as incoerências nas declarações da vítima, que negou ter iniciado as agressões” e que “as provas dos autos, no entanto, contradizem essa alegação, indicando que Kelvynn efetivamente proferiu ameaças contra o recorrente” (ID 67918395, págs. 13 e 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 20, §1o, do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez e suficiência das provas para a pronúncia é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.759.241/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012